Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se diante do quadro probatório não houver dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime de ameaça, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante.

2. Tendo as declarações da vítima, na delegacia e em juízo, sido corroboradas pelo depoimento de testemunha, não deixando dúvidas de que o réu efetuou disparo de arma de fogo, e a ameaçou de mal injusto e grave, as provas são suficientes para a configuração do crime de ameaça.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.